Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS SIMPLES TENTADOS E LESÃO CORPORAL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime, uma vez que a vítima, por causa das lesões sofridas, se submeteu a uma drenagem torácica e ficou internada no hospital, bem como ficou impossibilitada de trabalhar por longo período. 1.1. Se o primeiro julgamento foi anulado por força de recurso interposto pelo Órgão Ministerial, o segundo julgamento pode agravar a situação jurídica do acusado, contanto que se atenha aos limites estabelecidos pela pronúncia, como aconteceu no caso em epígrafe, sem que isso venha a incidir na proibição do ne reformatio in pejus indireta.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
3. Diante da existência de circunstância agravante, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.